Tribunal: TJMT
Processo: 0002651-66.2007.8.11.0005
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002651-66.2007.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[CARLOS ALBERTO CAPELETTI - CPF: 483.407.749-72 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0787-00 (EMBARGANTE), HELIO DESBESSEL - CPF: 274.987.949-34 (EMBARGANTE), HELIO DESBESSEL - CPF: 274.987.949-34 (EMBARGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO - CPF: 690.446.431-34 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RETORNO DOS AUTOS DO STJ – REJULGAMENTO – ACOLHIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DO INSTITUTO DA EVICÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Contradição havida no acórdão recorrido concernente a divergência entre os institutos do vício redibitório e a evicção.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO DO BRASIL S. A.
(Id-12322199 – fls. 108/114)
,
objetivando sanar omissão e contradição em tese, existente no acórdão constante do Id-12322199 – fls. 64/103), ao qual negou provimento ao recurso de apelação n. 39.049/2007 proposto pelo Banco Embargante e consequentemente deu provimento ao recurso de apelação proposto por
CARLOS ALBERTO CAPELETTI.

Apresentado o recurso, a parte Embargada apresentou suas contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pela rejeição dos Embargos opostos.

Referido Embargos de Declaração oposto pelo Banco Embargante, fora objeto de apreciação por esta Egrégia Corte (Id-123226451 – fls. 50/57), tendo sido na oportunidade, também rejeitados por esta Corte de Justiça por entender que não restavam vícios a serem sanados.

Todavia, contra o acórdão que apreciou os Embargos de Declaração, foi interposto Recurso Especial pelo Banco Embargante, ao qual inicialmente fora negado seguimento pela Vice-Presidência desta Corte (Id-123226458 – fls. 65/73), porém em sede de Agravo de Instrumento proposto ao Superior Tribunal de Justiça, restou admitido sua interposição tendo sido objeto de apreciação.

Na oportunidade, concluiu o
Excelso Pretório,
na lavra do
Ministro Relator Antônio Carlos Ferreira
, em conhecer do recurso de agravo e dar provimento ao mesmo para o fim de determinar o retorno dos autos a esta Corte Estadual para que seja analisada novamente a controvérsia levantada quanto de sua apreciação recursal, qual seja, se a responsabilidade do Banco Embargante é decorrente da
evicção
ou
vício redibitório –
Id-152576685 – fls. 11/16.

Retornado os autos a este Tribunal de Justiça para análise da controvérsia, passo a sua apreciação sobre os pontos objeto de questionamento pelo Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 04 de maio de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023